Tribunal: TJBA
Processo: 8042447-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042447-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em aparelhos eletrônicos decorrentes de oscilações na rede elétrica.

II. A controvérsia gira em torno da verificação do nexo de causalidade entre os danos suportados e eventual falha na prestação do serviço público pela requerida.

III. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, aplicando-se à autora, sub-rogada nos direitos dos segurados, a teoria do risco do empreendimento.

IV. Contudo, os documentos apresentados pela seguradora não demonstraram de forma suficiente o nexo de causalidade entre os danos alegados e suposto defeito na rede de energia da concessionária. Os laudos técnicos carecem de fundamentação adequada e não foram preservados os aparelhos para eventual perícia judicial.

V. Ausente prova robusta do nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8042447-14.2021.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, Apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.